Tribunal: TJBA
Processo: 0511014-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511014-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIS CARLOS CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO VALOR APURADO EM PERÍCIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de cobrança de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT. O Agravante, vítima de acidente de trânsito, sustenta que o valor recebido administrativamente quitou apenas a indenização relativa à lesão na mão, sendo ainda devida a indenização pela lesão no dedo, a qual considera distinta e cumulável. Alega, ainda, violação ao princípio da reparação integral e aplicabilidade da Súmula 474 do STJ, impugnando o abatimento de valores realizado. A Seguradora Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, argumentando que o laudo pericial judicial é o documento técnico hábil para aferir a invalidez e que o pagamento administrativo, por ter sido superior ao valor apurado na perícia, resultou na quitação plena da obrigação. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A suficiência do laudo pericial judicial como prova técnica para quantificar o grau de invalidez permanente para fins de indenização do seguro DPVAT; b) A possibilidade de cumulação de indenizações por lesões em segmentos corporais funcionalmente relacionados (mão e dedo), quando a perícia técnica não as aponta como distintas e autônomas; c) A caracterização da quitação integral da obrigação securitária quando o valor pago administrativamente pela seguradora se revela superior ao montante apurado como devido em perícia judicial. III. Razões de decidir 3. A controvérsia recursal foi corretamente solucionada pela decisão monocrática, cujos fundamentos são ratificados. A indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/1974, alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez permanente sofrida pela vítima. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, a apuração do grau da lesão é indispensável para o correto arbitramento do valor indenizatório, sendo o laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, o meio técnico e idôneo para tal finalidade. 4. No caso concreto, o laudo pericial judicial (ID 93931505) foi conclusivo ao atestar a existência de uma única sequela consolidada: perda funcional completa do 2º quirodáctilo esquerdo (dedo da mão esquerda) em grau leve, correspondente a 10% de perda funcional com repercussão de 25%. A perícia não identificou lesões distintas e autônomas na mão e no dedo que justificassem a cumulação de indenizações, como pretendido pelo Agravante. O cálculo da indenização, portanto, deve seguir estritamente o que foi apurado tecnicamente, resultando no valor devido de R$ 337,50, obtido pela aplicação dos percentuais (10% e 25%) sobre o teto legal de R$ 13.500,00, conforme o artigo 3º, § 1º, da Lei nº 11.945/2009. 5. Tendo em vista que o segurado já havia recebido administrativamente a quantia de R$ 4.725,00, valor substancialmente superior ao montante de R$ 337,50 apurado como efetivamente devido pela perícia judicial, impõe-se o reconhecimento da quitação integral da obrigação por parte da seguradora. Desse modo, a pretensão de complementação da indenização securitária se mostra improcedente, não havendo que se falar em qualquer valor remanescente a ser pago, o que impõe a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença de improcedência do pedido. Tese de julgamento: "1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial é apurada de forma proporcional ao grau da lesão, sendo o laudo pericial judicial o meio técnico adequado para a quantificação do dano, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ. 2. Não cabe a cumulação de indenizações por lesões em segmentos corporais funcionalmente interdependentes, como mão e dedo, quando a perícia técnica não constata a existência de danos distintos e autônomos. 3. Considera-se integralmente quitada a obrigação da seguradora quando o valor pago na esfera administrativa é superior ao montante apurado como devido em perícia judicial, tornando improcedente o pedido de complementação indenizatória." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II, e § 1º, I e II; Lei nº 11.482/2007; Lei nº 11.945/2009. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 474. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.